Tribunal: TJMT
Processo: 0007744-02.2010.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
APELANTE(S):

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S. A.
TRANSPORTES JAÓ LTDA.

APELADO(S):

L. P. S. REPRESENTADA POR SUA MÃE LELIS PEREIRA DE SÁ E OUTRA(s)

Vistos etc.
Diante do trânsito em julgado do acórdão lançado no Agravo Regimental n. 39951/2018, que manteve o indeferimento da justiça gratuita pleiteada pela apelante Nobre Seguradora do Brasil S/A no presente recurso,
intime-se para que, no prazo de 05 (cinco) dias, efetue o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, conforme estabelecido no art. 1.007, §4o, do CPC/15.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 31 de janeiro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora